Tribunal: TJDFT
Processo: 0719946-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o réu, ao avistar a vítima cochilando dentro de seu veículo, com um aparelho celular sobre a perna, aproveitou-se para subtrair patrimônio alheio, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto simples. 1.1. A palavra segura da vítima, corroborada pelos depoimentos de agentes de polícia e pela confissão do réu, constituem provas hábeis a manter a sentença condenatória.
2. Pena fixada no mínimo legal, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea e o privilégio. Nada a reparar.
3. Recurso conhecido e desprovido.